Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723002-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO DESPACHO Esta Presidência (ID 13432359) admitiu o recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática dos recursos repetitivos nos recursos especiais 1778938/SP e 1740397/RS – Tema 1.021. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado Com efeito, no mencionado precedente, a discussão é sobre a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, enquanto que estes autos tratam de verba específica, qual seja, horas extras. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão distinta do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034